Tribunal: STF
Processo: RHC 58445
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
AÇÃO PENAL POR HOMICIDIO CULPOSO. PROCEDIMENTO SUMARIO (LEI N.
4.611/65). E ILEGAL A CONVERSAO DA AÇÃO PENAL REGULARMENTE
INSTAURADA E PROCESSADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, EM INQUERITO
POLICIAL DESTINADO A INSTRUIR FUTURA DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.